Tribunal: TJMT
Processo: 1004459-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004459-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Valor da Causa, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ARMELINO CONCIANI - CPF: 135.459.909-82 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (AGRAVADO), MARIA COLOMBO CONCIANI - CPF: 411.758.081-72 (AGRAVANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOAO CLEMENTE DA SILVA - CPF: 327.733.078-87 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DO ROSARIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 733.872.078-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OLY ANTONIO DASSOLER PINHEIRO - CPF: 327.501.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PENHORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. CAUÇÃO PRESTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelos embargados contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de penhora incidente sobre imóveis rurais, condicionando a medida à prestação de caução pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que suspendeu a eficácia de penhora sobre imóveis discutidos em embargos de terceiro, diante da alegada ausência de boa-fé do adquirente e da suposta ausência de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A decisão agravada reconhece, em juízo sumário, a boa-fé aparente do agravado ao adquirir os imóveis, bem como o risco de dano representado pela iminência de hasta pública na execução em que se discutem os bens, justificando a concessão da medida liminar.

5.

A medida possui caráter acautelatório e reversível, sendo destinada apenas a suspender os efeitos da penhora até o julgamento dos embargos de terceiro, sem causar prejuízo irreparável aos agravantes.

6.

A alegação de ausência de boa-fé do adquirente, por suposta dispensa de certidões e ausência de diligências mínimas, demanda análise probatória aprofundada, incabível no presente momento processual.

7.

Questões relativas ao valor da causa e aos critérios para a prestação da caução devem ser primeiramente analisadas pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância.

8.

A caução prestada por meio de veículo foi aceita pelo juízo a quo e não demonstrada, até o momento, a sua inadequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela provisória em embargos de terceiro pode ser deferida para suspender penhora, desde que demonstrados, em juízo sumário, a aparência do direito e o perigo de dano, ainda que não haja posse direta do imóvel pelo embargante.

2.

A caução prestada em bens móveis, aceita pelo juízo a quo, atende ao requisito legal, salvo posterior demonstração de insuficiência.

3.

A discussão sobre má-fé na aquisição do imóvel e o valor da causa deve ser submetida inicialmente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO apresentado por ARMELINO CONCIANI e MARIA COLOMBO CONCIANI contra LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM, com o objetivo de reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência nos embargos de terceiro opostos pelo Agravado, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT no bojo dos embargos de terceiro (processo n. 1002720-73.2024.8.11.0009), que deferiu a tutela de urgência e concedeu efeito suspensivo aos embargos de terceiro, condicionado à apresentação de caução.

Os agravantes alegam que o agravado afirma que é proprietário, desde 10-12-2008, das fazendas Ferreira e Beira Rio, matrículas n. 02 e 08, do 1o RGI de Nova Canaã do Norte/MT, e que as penhoras deferidas Cumprimento de Sentença n. 0000470-61.1999.8.11.0009 representariam atos constritivos ilegais.

Aduzem que o valor atribuído à causa (R$ 220.000,00) é incorreto, pois deveria corresponder à totalidade das áreas constritas (R$ 6.973.334,64), conforme se verifica pelas Declarações de ITR, questão não analisada pelo juízo
a quo
, não obstante a interposição de Embargos de Declaração.

Argumentam que não foram fixados o valor, a forma e o termo final do prazo da caução a ser prestada.

Sustentam que o agravado não é adquirente de boa-fé, pois, conforme constou das escrituras, ele dispensou expressamente a apresentação das certidões exigidas pela Lei no 7.433/85 e pelo Decreto no 93.240/86, dentre as quais estão as certidões de feitos ajuizados e de ônus reais, ficando consignando ainda, a responsabilização por eventuais débitos.

Pontuam que, ao comprar as terras, ele não adotou as demais diligências mínimas esperadas, como por exemplo a obtenção da certidão do cartório distribuidor, a fim de verificar eventuais ações que poderiam ensejar risco ao negócio jurídico, o que poderia levar até mesmo o reconhecimento de fraude à execução.

Afirmam que quem exerce a posse e continua sendo o proprietário dos imóveis é Jairo Francisco Miotto Ferreira.

Alegam ainda ausência de urgência, visto que as penhoras foram averbadas há mais de 10 anos e o agravado somente ingressou com o feito 4 anos após a conhecimento da primeira penhora e um ano depois do acesso e ciência do cumprimento de sentença.

O agravado apresentou contrarrazões, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso por abordar matéria ainda não decidida (supressão de instância).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, cumpre analisar o pedido de não conhecimento do recurso em razão da alegada supressão de instância suscitada pelo Agravado.

De fato, a análise dos temas ainda não apreciados pelo Juízo de origem é vedada por força do princípio do duplo grau de jurisdição, dentre elas a questão relativa ao valor da causa e à má-fé da transferência do imóvel para o Agravado, logo estes não serão analisados uma vez que seu julgamento configuraria supressão de instância.

No entanto, apesar dessas questões trazidas pelos Agravantes ainda não terem sido analisadas pelo juízo de primeiro grau, o núcleo central da insurgência - a concessão da tutela provisória nos embargos de terceiro - foi objeto de apreciação pela decisão recorrida, permitindo a análise por esta instância recursal dentro dos limites da cognição própria do agravo de instrumento.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso
.

No mérito, a questão cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da penhora sobre os imóveis objeto dos embargos de terceiro, condicionada à apresentação de caução.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na aparente boa-fé do Agravado quando da aquisição dos imóveis, bem como no perigo de dano representado pelo risco de os bens serem levados à hasta pública na execução.

Embora os Agravantes apresentem argumentos relevantes que podem, em análise mais aprofundada em cognição exauriente, demonstrar a ausência de boa-fé na aquisição dos imóveis pelo Agravado, tais como a dispensa das certidões, as circunstâncias atípicas da negociação e a ausência de posse efetiva, entendo que, neste momento processual, não há elementos suficientes para reformar a decisão agravada.

Isso porque a tutela provisória concedida possui natureza acautelatória, visando tão somente impedir a expropriação dos bens enquanto se discute sua propriedade nos embargos de terceiro, não havendo prejuízo irremediável aos Agravantes.

Ademais, conforme ressaltado pelo próprio magistrado de primeiro grau, a decisão não é irreversível, uma vez que, caso demonstrada a ausência de boa-fé do Agravado, os atos necessários ao leilão poderão prosseguir normalmente.

Quanto às questões relativas ao valor da causa e aos parâmetros da caução, entendo que devem ser objeto de análise prévia pelo juízo de primeiro grau, sob pena de, efetivamente, incorrer em supressão de instância, como posto acima.

Ressalto que, quanto ao valor da causa em embargos de terceiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. Esta questão, contudo, poderá ser melhor apreciada pelo juízo de origem após o contraditório.

Por fim, verifico que o Agravado prestou caução por meio de veículo, o que, em princípio, atende à determinação do juízo, cabendo ao magistrado de primeiro grau verificar sua suficiência diante do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025